Tribunal: TJDFT
Processo: 0700629-29.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
FAZENDa. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA o INDEFERIMENTO Da TUTELA ANTECIPATÓRIA CONSISTENTE na abstenção de descontos concernentes à reposição ao erário DOS VALORES RECEBIDOS A MAIOR (ERRO NA BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO). DEMONSTRADOS OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO.